Tribunal: TJSP
Processo: 1030048-05.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débitos do contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar a (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à não produção de provas; (ii) a

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débitos do contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar a (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à não produção de provas; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) a existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, pois a prova documental foi considerada suficiente. O juiz pode indeferir provas desnecessárias para evitar atrasos processuais.
4. O pedido de restituição em dobro não foi formulado na inicial, inviabilizando sua análise. Não houve comprovação de pagamento que justificasse a devolução em dobro. Quanto aos danos morais, não foi comprovada ofensa aos direitos da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A produção de provas pode ser indeferida se considerada desnecessária pelo juiz. 2. A restituição em dobro requer comprovação de pagamento indevido, e o dano moral exige prova de ofensa aos direitos da personalidade.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §6o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência Citada: STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10; TJSP, Apelação Cível no 1006159-51.2024.8.26.0114, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 9.2.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020; TJSP, Apelação Cível 1010505-48.2020.8.26.0223, Rel. Fábio Podestá, j. 25/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1000645-76.2021.8.26.0291, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 12/12/2022.